Tribunal: TJPA
Processo: 0803877-40.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803877-40.2026.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON SILVA DAS MERCES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL\PA, VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com apreensão de aproximadamente 30,6 kg de maconha, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia e posteriormente mantida pelo juízo processante.

2. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta, fragilidade probatória, inexistência dos requisitos do art. 35 da Lei de Drogas, primariedade do paciente, manifestação ministerial favorável à liberdade provisória e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o exame, em habeas corpus, de alegações que demandam revolvimento fático-probatório quanto à fragilidade dos indícios e à configuração do crime de associação para o tráfico; (ii) saber se a manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória vincula o magistrado; (iii) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As alegações relativas à fragilidade probatória e à inexistência de estabilidade e permanência para configuração do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 não são cognoscíveis na via estreita do habeas corpus, por demandarem dilação probatória incompatível com o rito célere do writ.

5. A manifestação ministerial pela concessão de liberdade provisória possui natureza opinativa e não vincula o julgador, que pode decidir de forma diversa, desde que fundamentadamente, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao princípio do livre convencimento motivado.

6. A decisão que converteu o flagrante em preventiva indicou elementos concretos, notadamente a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (30,6 kg de maconha), a forma de acondicionamento, a atuação coordenada entre os envolvidos e a logística de transporte e armazenamento, circunstâncias aptas a evidenciar risco à ordem pública.

7. A jurisprudência do STJ admite a quantidade e a natureza da droga como fundamentos idôneos para a prisão preventiva, quando associadas a dados concretos do caso.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo inadequadas, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não se presta ao exame de teses que demandem revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório. 2. A quantidade expressiva de droga, aliada a elementos concretos da dinâmica delitiva, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória não vincula o magistrado, desde que a decisão judicial esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVI e LVII; art. 93, IX; CPP, arts. 155, 282, §6º, 312, 313 e 315; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem e, na parte conhecida, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

22ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 28 a 30 do mês de abril do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de medida liminar, impetrado por Giselia Domingas Ramalho Gomes dos Reis, advogada, em favor de
Jeferson Silva das Mercês
, apontando como autoridades coatoras o Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém e o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, em razão da manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 0813117-42.2025.8.14.0015.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 09/12/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, ocasião em que, segundo a narrativa policial, teria sido abordado conduzindo veículo automotor no qual foram encontrados entorpecentes, havendo ainda apreensão complementar em imóvel relacionado aos fatos, totalizando aproximadamente 30,6 kg de substância análoga à maconha.

Inconformada, a impetrante sustenta, em síntese: a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva sem fundamentação concreta e individualizada, em violação aos arts. 312, 315 e 282 do Código de Processo Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal; a fragilidade dos elementos probatórios, destacando contradições na narrativa acusatória e ausência de investigação prévia consistente; a inexistência de requisitos para configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), por ausência de estabilidade e permanência; o fato de o próprio Ministério Público ter se manifestado, na audiência de custódia, pela concessão de liberdade provisória; a primariedade do paciente, ausência de antecedentes e inexistência de elementos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; a inadequação da fundamentação baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga; e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem para expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de medidas cautelares, bem como a confirmação da ordem no mérito.

A liminar foi indeferida em 19/02/2026, pelo Exmo. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, em razão de meu afastamento funcional.

As informações foram prestadas pelo Magistrado a quo, através do Ofício nº 076/2026-GAB, na data de 20/02/2026, que esclareceu:

“(...) Tratam os autos de prisão em flagrante, tendo como investigado o paciente e outras pessoas, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, fato ocorrido no dia 09/12/2025, em Castanhal-PA.

Consta nos autos que, no dia 9 de dezembro de 2025, por volta das 12h45, no município de Castanhal/PA, especificamente na confluência da Rua Lauro Sodré com a Avenida Presidente Vargas, bairro Santa Lídia, Jeferson Silva das Mercês, Marcos Vinícius Quadros de Oliveira e Gilvana Cunha da Costa foram flagrados em ações coordenadas que evidenciam a prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação criminosa.

Na referida data, agentes da Polícia Civil, no exercício de diligências investigativas, monitoravam a entrega de drogas supostamente chefiada por um indivíduo conhecido como "Sandrinho". Durante a vigilância, os policiais passaram a acompanhar um veículo Fiat Mobi, de cor vermelha e placa QVV3H63, que havia sido locado pelo paciente. No automóvel, além do condutor, encontrava-se Marcos Vinícius na posição de passageiro.

Por volta do 12h45, o veículo estacionou em frente a uma residência localizada na Rua B, bairro Fonte Boa. Nesse instante, Gilvana Cunha da Costa saiu do imóvel portando três sacos plásticos de cor preta e uma caixa de papelão, entregando todo o material diretamente a Jeferson e Marcos Vinícius, que o acomodaram no compartimento de carga do automóvel.

Na sequência, o veículo deslocou-se até a Rua Hernani Lameira, onde realizou uma breve parada. Marcos Vinícius desembarcou e transferiu um dos sacos plásticos a duas mulheres que aguardavam em uma motocicleta, dando continuidade à dinâmica de distribuição da substância ilícita.

Pouco tempo depois, os policiais civis realizaram a abordagem e interceptação do automóvel no bairro Santa Lídia. Durante a revista veicular, foram localizados, no interior do porta-malas, 20 (vinte) tabletes de maconha prensada. Em razão do flagrante, as equipes retornaram à residência de Gilvana Cunha da Costa, onde, em busca minuciosa no interior de um armário da cozinha, encontraram mais 6 (seis) tabletes da mesma substância e uma balança de precisão, instrumento típico da atividade de fracionamento e comercialização de drogas.

A materialidade do delito restou evidenciada pelo Laudo Toxicológico Provisório, que analisou material advindo da apreensão 26 (vinte e seis) tabletes de erva prensada, pesando 30,6 kg (trinta vírgula seis quilogramas), que atestou positivo para a substância “Cannabis sativa L.”, entorpecente vulgarmente conhecido como “maconha”.

O procedimento administrativo foi analisado em regime de plantão, pelo magistrado Francisco Daniel Brandão Alcântara, no dia 10/12/2025, que realizou audiência de custódia, homologou o auto de prisão e converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, senão vejamos:

(...)

Por fim, informo que os autos foram redistribuídos para o juízo de instrução e julgamento, isto é, a 2ª Vara Criminal de Castanhal, que exarou decisão em, 05/02/2026, deferindo a quebra/afastamento do sigilo dos dados e informações e determinando a notificação dos acusados para apresentarem defesa prévia:

(...)”.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento do presente writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do writ.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da fragilidade dos elementos probatórios, destacando contradições na narrativa acusatória e ausência de investigação prévia consistente; a inexistência de requisitos para configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), por ausência de estabilidade e permanência; o fato de o próprio Ministério Público ter se manifestado, na audiência de custódia, pela concessão de liberdade provisória; bem como na existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva sem fundamentação concreta e individualizada, em violação aos arts. 312, 315 e 282 do Código de Processo Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal; a inadequação da fundamentação baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga; a inexistência de elementos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; a primariedade do paciente, ausência de antecedentes; e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Passo à análise detida das teses defensivas.

Inicialmente, no que concerne à fragilidade dos elementos probatórios, destacando contradições na narrativa acusatória e ausência de investigação prévia consistente; e a inexistência de requisitos para configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), por ausência de estabilidade e permanência; entendo que tais pedidos não devem ser conhecidos.

Cumpre salientar que o habeas corpus, como remédio constitucional de caráter urgente, visa sanar ilegalidade manifesta e evidente constrangimento ilegal, não se prestando ao reexame de matéria que exige revolvimento fático-probatório, nem pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No caso concreto, as referidas teses suscitadas pela Defesa, demandam análise da prova colhida na instrução criminal, inclusive para verificar a presença ou ausência de indícios de mercancia, o que escapa aos estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

Quanto ao fato de o próprio Ministério Público ter se manifestado, na audiência de custódia, pela concessão de liberdade provisória, saliento que o julgador não está vinculado ao parecer ministerial, podendo decidir de forma diversa, desde que o faça de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em exame.

O parecer exarado pelo Ministério Público, na qualidade de custos legis, ostenta natureza eminentemente opinativa, constituindo manifestação técnica voltada à formação do convencimento judicial, sem, contudo, possuir caráter vinculante.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do Código de Processo Penal), segundo o qual o magistrado formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, devendo, todavia, fundamentar adequadamente sua decisão. Transcreve-se:

Art. 155 do CPP: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação [...]”.

Nessa perspectiva, embora o parecer ministerial constitua relevante elemento de auxílio à atividade jurisdicional, não vincula o julgador, que pode adotar entendimento diverso, desde que o faça de forma devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige a fundamentação das decisões judiciais.

Assim, eventual divergência entre a manifestação do Parquet e a decisão judicial não configura, por si só, qualquer ilegalidade, sobretudo porque o decisum está alicerçado em elementos concretos dos autos e devidamente fundamentado.

Já em relação as alegações de existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva sem fundamentação concreta e individualizada, em violação aos arts. 312, 315 e 282 do Código de Processo Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal; a inadequação da fundamentação baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga; a inexistência de elementos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não assiste razão à impetrante.

Na decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...) DECISÃO

I. LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE/RELAXAMENTO DA PRISÃO:

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, para comunicação da prisão em flagrante de JEFERSON SILVA DAS MERCES, MARCOS VINICIUS QUADROS DE OLIVEIRA e GILVANA CUNHA DA COSTA, em razão da suposta prática do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11343/2006, os quais, conforme depoimento do condutor, foram em flagrante delito na posse de substâncias entorpecentes e outros apetrechos. Os agentes policiais se encontravam realizando diligências em viatura descaracterizada quando procederam o acompanhamento de JEFERSON, o qual conduziu um veículo GOL e se dirigiu até um estabelecimento comercial onde alugou o veículo FIAT MOBI com o qual passou a dirigir pelas ruas da cidade posteriormente na companhia de MARCOS, chegando até um imóvel situado na Rua B, onde receberam 03 (três) sacos plásticos e 01 (uma) caixa de papelão de uma morada. Após a continuidade da vigilância em via pública, o veículo MOBI parou em via pública e foi visualizado a entrega das mãos de MARCOS de um dos sacos para duas mulheres não identificadas. Que após o veículo foi abordado e encontrado 20 (vinte) tabletes de maconha prensada em embalagens plásticas com MARCOS e JEFERSON. Em seguida foi diligenciado junto ao imóvel, onde foi constatado que a pessoa que entregou o conteúdo aos primeiros teria sido GILVANA, sendo ainda encontrado no interior do imóvel 06 tabletes de maconha e uma balança digital.

Termo de interrogatório dos flagranteados, notas de culpa, termos de ciência dos direitos e das garantias constitucionais, notas de comunicação à família nos autos e assinados na presença de seu patrono.

Exame de corpo de delito e certidão de antecedentes criminais também colacionados nos autos.

Analisando a prisão efetivada, portanto, verifico que esta obedeceu às formalidades legais previstas no Código de Processo Penal (art. 304), sendo o preso apresentado à autoridade competente pelo condutor, procedendo à sua oitiva em termo específico, com a aposição de sua assinatura e conseguinte entrega a estes de cópia do termo e recibo de entrega do preso, inclusive, fazendo os flagranteados uso de seu direito constitucional de permanecerem calados.

Após, foram tomados os depoimentos das testemunhas, e ao final foi realizado o interrogatório, com ciência ao preso de seus direitos constitucionais, notadamente, ao silêncio (CRFB/88, art. 5º, LXIII). Em seguida, foi passada no prazo legal a respectiva nota de culpa. O art. 302, do Código de Processo Penal, estabelece os requisitos ensejadores da prisão em flagrante, quais sejam: Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

No presente caso, vislumbram-se presentes os requisitos que autorizam a prisão em flagrante de acordo com o art. 302, uma vez que, conforme informações colhidas nos presentes autos, os custodiados foram presos no momento e logo após o cometimento do delito.

Diante do exposto HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE por encontrar adequado os ditames legais.

II. DA LIBERDADE PROVISÓRIA/CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Conforme conta nos autos, a autoridade policial representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo o Ministério Público pleiteado a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão e a defesa técnica dos custodiados pleiteado a liberdade provisória e subsidiariamente, a liberdade provisória com medidas cautelares.

A Constituição Federal, ao firmar que a regra, num Estado Democrático de Direito, é a liberdade; e, por consequência, a restrição à liberdade é a exceção, previu que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Também consagrou o princípio da não culpabilidade ao estatuir que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º LVII).

Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), o chamado fumus commissi delicti.

Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado periculum libertatis.

Quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos, sendo que no presente caso, o próprio custodiado se entregou à polícia e, em seu termo de interrogatório confessou a prática do delito.

Consta dos autos que os três autuados vinham sendo previamente investigados pela autoridade policial pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. No curso das diligências, devidamente registradas, conforme relatório de missão de id 162830969, os agentes de segurança pública lograram êxito em surpreendê-los em situação que, ao menos neste juízo de cognição sumária, se amolda às hipóteses legais de flagrante delito.

Nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após ou é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou objetos que façam presumir ser ele o autor da infração.

A narrativa constante do auto de prisão em flagrante, corroborada pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, evidencia que a atuação policial decorreu de investigação prévia e que a prisão ocorreu em contexto de imediatidade fática, inexistindo, ao menos em princípio, notícia de flagrante preparado ou de outra ilegalidade apta a macular o ato constritivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prisão em flagrante pode ser precedida de diligências investigativas, desde que inexistente induzimento ou provocação à prática delitiva por parte do Estado, sendo válida a prisão quando a conduta criminosa já se encontra em curso (STJ - AgRg no HC: 741058 SP 2022/0137863-7, Data de Julgamento: 06/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022).

No caso concreto, os elementos inicialmente coligidos apontam, em juízo preliminar, a presença da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria quanto ao delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), considerando-se, sobretudo, a apreensão de substância entorpecente, a forma de acondicionamento, o local da ação e a atuação conjunta dos autuados, sendo que, conforme consta no Laudo de id 162830959 - Pág. 62, consta não somente a quantidade de entorpecente apreendida (aproximadamente 30kg) como também uma balança de precisão e que a substância, confirmada como maconha, estava acondicionada em tabletes na casa da flagranteada Gilvana.

De igual modo, a autoridade policial representou pela prisão preventiva também com fundamento no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que os investigados estariam associados para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Nesta fase inicial, os elementos informativos indicam, em tese, atuação conjunta reiterada dos autuados, circunstância que, embora ainda sujeita à robusta dilação probatória, revela indícios suficientes, em cognição sumária, da existência de associação voltada à mercancia ilícita de entorpecentes, aptos a justificar, em análise preliminar, o enquadramento também no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 para fins de apreciação da representação formulada pela autoridade policial.

Ressalte-se que a prisão em flagrante possui natureza administrativa e precária, submetendo-se ao controle jurisdicional imediato, cabendo a este Juízo, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, verificar a legalidade da custódia e analisar a necessidade de sua conversão em prisão preventiva, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do mesmo diploma legal, sem que isso represente juízo definitivo acerca da responsabilidade penal dos autuados.

Ao apreciar a representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva dos autuados, impõe-se observar, inicialmente, que a custódia cautelar possui natureza excepcional e somente se legitima quando presentes, de forma concreta, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No presente caso, os pleitos da defesa técnica e do Parquet de concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas não encontram amparo suficiente, uma vez que se apoiam, essencialmente, nas condições pessoais dos custodiados, sem infirmar os fundamentos concretos que justificam a necessidade da prisão preventiva, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e dos indícios de continuidade delitiva, sem esquecer que há requerimento expresso da autoridade policial no ID 162830959 - Pág. 1. (...)”.

Em 13/04/2026, o Magistrado primevo manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...) Passo a decidir.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282 e 319 do CPP ao acusado.

Segundo o art. 312 do CPP, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento.

Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal.

A garantia da ordem pública, por sua vez, resta plenamente caracterizada diante da elevada quantidade de droga apreendida e da demonstração de atuação coordenada, circunstância que extrapola a gravidade abstrata do delito e revela periculosidade concreta.

A defesa sustenta constrangimento ilegal em razão da audiência designada para 02/07/2026. Todavia, tal argumento não prospera. Conforme se extrai da decisão de ID nº 171382903, a audiência foi regularmente designada após o recebimento da denúncia e observância das fases processuais próprias do rito ordinário.

Ainda sobre a sustentação de relaxamento da prisão por excesso de prazo, deve-se ponderar que os prazos do processo criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, portanto, não é o simples somatório aritmético dos prazos abstratamente previstos na lei processual penal que servirá de balizamento para fins de delimitação do excesso de prazo na formação da culpa (precedentes do STF e do STJ).

No caso em análise, verifica-se pluralidade de réus (três acusados), diversidade de patronos, necessidade de instrução probatória, e inexistência de paralisação injustificada do feito. Assim, não há falar em desídia estatal, mas sim em tramitação regular dentro dos parâmetros da razoabilidade.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ATRASO IMPUTADO À DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade. 2. Não pode a defesa alegar excesso de prazo na conclusão da instrução quando ela mesma deu motivo para o atraso (precedente). 3. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não se mostra suficiente para colocar o recorrente em liberdade, quando demonstrada a periculosidade do acusado, bem como a quantidade significativa da droga apreendida. 4. Recurso em habeas corpus improvido. (Processo: RHC 49005 RS 2014/0154248-0; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA; Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR; Julgamento: 24 de Fevereiro de 2015; Publicação: DJe 02/03/2015)

(Grifei e sublinhei)

O crime em comento, possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que possibilita a prisão preventiva nos termos do art. 313, I do CPP.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto, ACOMPANHO o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a data da audiência de instrução, devido a inviabilidade de antecipação na pauta deste juízo, bem como MANTENHO a prisão preventiva de JEFERSON SILVA DAS MERCÉS, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do custodiado, com base no art. 312 do CPP.

À Secretaria, PROCEDA-SE todos os atos pertinentes para a efetiva e regular realização da audiência de instrução de julgamento designada. HAVENDO frustração na intimação de alguma testemunha de acusação e/ou defesa, INTIME-SE IMEDIATAMENTE o Ministério Público ou a Defesa para que se manifestem apresentando endereço atualizado, no prazo hábil para cumprimento até a AIJ designada. (...)”.

Conforme se extrai dos autos, a custódia cautelar foi decretada na audiência de custódia realizada em 10/12/2025 (id 162911697), ocasião em que o magistrado consignou elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, notadamente a significativa quantidade de entorpecente apreendido, aproximadamente 30,6 kg de maconha, bem como as circunstâncias da prisão, que evidenciam, em tese, atuação coordenada entre os envolvidos, com divisão de tarefas, consistente no transporte e armazenamento da droga.

Com efeito, o boletim de ocorrência e o termo de depoimento do condutor indicam que o paciente foi abordado conduzindo veículo automotor, no qual havia expressiva quantidade de substância entorpecente no porta-malas, tendo sido ainda localizada quantidade adicional em imóvel vinculado à corré, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, revelam não se tratar de episódio isolado ou de mínima ofensividade.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, portanto, não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito, mas lastreou-se em dados concretos dos autos, especialmente a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, bem como a dinâmica delitiva, aptos a evidenciar risco à ordem pública.

Nesse contexto, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da quantidade e da natureza da droga apreendida como fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, desde que associadas a elementos do caso concreto, como ocorre na hipótese.

Transcrevo:

“A gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, rádio comunicador e indícios de mercancia ilícita, justifica a manutenção da prisão preventiva.” (AgRg na PET no RHC n. 228.277/MG, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

Ademais, os elementos constantes do auto de prisão em flagrante, incluindo o boletim de ocorrência, o auto de exibição e apreensão e os termos de depoimento, demonstram a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consubstanciados na apreensão direta da droga em poder do paciente e na sua condução do veículo utilizado para o transporte do entorpecente, pressupostos indispensáveis à imposição da prisão preventiva.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.” (AgRg no HC n. 998.781/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 28/11/2025.)

Tais elementos revelam, de forma suficiente, a periculosidade concreta do agente e a potencial reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Outrossim, a forma de execução do delito, envolvendo pluralidade de agentes e logística estruturada para circulação de expressiva quantidade de substância entorpecente, demonstra que a liberdade do paciente representa risco concreto à paz social, sendo a prisão preventiva medida adequada e necessária para a contenção da atividade criminosa.

Ademais, a própria apreensão da droga em contexto de transporte, associada à vinculação com imóvel utilizado para armazenamento, evidencia a inserção do paciente em contexto delitivo mais amplo, o que reforça a necessidade da segregação cautelar como forma de interromper a continuidade da prática criminosa.

No que se refere às condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade e ausência de antecedentes, é firme o entendimento dos tribunais superiores e deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que tais circunstâncias, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Necessário se faz transcreve Súmula nº 8, do TJEPA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Outrossim, no que tange à alegação de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que o magistrado de origem afastou tal hipótese de forma fundamentada, ao entender que tais medidas seriam insuficientes para conter a atividade delitiva, diante da gravidade concreta da conduta e da quantidade de entorpecente apreendido.

Com efeito, o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, exigência observada no caso concreto, diante da inadequação das medidas alternativas para resguardar a ordem pública.

Diante de todo esse contexto, não se evidencia qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem, e, na parte conhecida,
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2026